Tribunal: TJPA
Processo: 0002378-30.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002378-30.2017.8.14.0401

APELANTE: LUCENY DE FATIMA SILVA MOURA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO CRIME. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. O pedido formulado na exordial acusatória e a imputação contida na decisão guerreada guardam perfeita correlação, não importando em violação ao princípio arguido. Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR. NÃO OFERECIMENTO QUEIXA-CRIME NO PRAZO. DECANDÊNCIA. INCABÍVEL. O crime previsto no artigo 140, § 3º do Código Penal, não se trata de delito de ação penal privada, o qual se se processa mediante queixa e, sim de ação pública condicionada a representação do ofendido, nos termos do artigo 145, § único do Código Penal, tendo a vítima, dentro do prazo decadencial, exercido o direito de representação, o que motivou a deflagração de ação penal pelo Órgão Ministerial. Preliminar rejeitada. CONHECIMENTO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por

LUCENI DE FÁTIMA SILVA MOURA GONÇALVES, contra a r. decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém que a condenou pela prática delitiva tipificada no artigo art. 140, §3º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão, e mais 30 (trinta) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, determinando-se a prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução, pelo tempo máximo da pena restritiva de liberdade aplicada ou no tempo mínimo em sua metade.

Consta na denúncia que no dia 21 de dezembro de 2017, por volta das 20h00min, na Rua WH-8, entre Rua Bragança e Avenida Independência, no bairro do Parque Verde, a vítima Loslene Bentes da Silva foi ofendida pela ré, com as seguintes palavras: MACACA, GORILA..., bem como ofendeu seu filho que ainda iria nascer, visto que estava grávida no momento dos fatos, chamando-o de MACAQUINHO, e por fim ainda quase foi agredida pela mesma.

A denúncia foi recebida (ID 1035046) e após tramitação regular a apelante foi condenada nos termos acima apontados.

Nas razões recursais a defesa aponta a nulidade da sentença por ausência de correlação com a denúncia, bem como, requer que seja extinta a punibilidade por extrapolação do prazo para apresentação de queixa-crime (ID 10305135).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico de 1º grau, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 10305142)

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 10375051).

É o relatório. A Revisão com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

1. PRELIMINAR – CORRELÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTEÇA CONDENATÓRIA:

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, a apelante pleiteia, inicialmente, a nulidade do processo por ausência de correlação entre a denúncia e a sentença, apontando que a apelante teria sido denunciada pelo crime capitulado no artigo 129, §1º, inciso I do Código Penal, todavia, ao prolatar a sentença o Juízo de 1º grau teria condenado a apelante no crime do artigo 140, §3º do Código Penal.

Não assiste razão à defesa, pois compulsando os autos, percebe-se que a denúncia oferecida imputou à apelante a conduta delitiva tipificada no art. 140, §3º do Código Penal conforme consta no documento de ID 10305045 - Pág. 2), sendo tal capitulação, ainda, defendida em sede de Memoriais, referenciado no ID 10305129 - Pág. 3.

Quando da prolação da sentença o Juízo utilizou a mesma capitulação legal descrita, conforme se verifica no ID 10305132 - Pág. 4, não configura caso de nulidade, com delineado no parecer ministerial, verbis: “
Constata-se, da análise dos autos, que a recorrente foi denunciada pelo Parquet pela prática do crime de injúria racial, previsto no art. 140, §3º, do Código Penal, tendo sido prolatada sentença condenatória nos mesmos termos da exordial acusatória. Portanto, não há de se falar em ausência de correlação entre os fatos narrados na denúncia com os que embasaram o édito condenatório, mostrando-se insubsistente o argumento defensivo.”

Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06. RECURSO DA DEFESA.DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO NEBIS IN IDEM E DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. - INOCORRÊNCIA – INTENÇÃO DO LEGISLADOR DE APLICAR TRATAMENTO MAIS RIGOROSO NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE AFASTA A OCORRÊNCIA DE DUPLA PUNIÇÃO PELO FATO.INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO TENDO EM VISTA QUE A EXORDIAL ACUSATÓRIA DESCREVEU QUE O CRIME OCORREU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NÃO HAVENDO A NECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA À RESPECTIVA PREVISÃO LEGAL DA AGRAVANTE UMA VEZ QUE O ACUSADO SE DEFENDE DO FATO E NÃO CAPITULAÇÃO PENAL.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME (...) (10379351, 10379351, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)

Assim, verifica-se que o pedido formulado na exordial acusatória e a imputação contida na decisão guerreada guardam perfeita correlação, não importando em violação ao princípio arguido, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. PRELIMINAR – NÃO OFERECIMENTO DA QUEIXA-CRIME E PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DO OFENDIDO.

A defesa pugna, ainda,
pela reforma na sentença condenatória, de modo a reconhecer a extinção da punibilidade da recorrente, sob alegação de que foi ultrapassado o prazo para a propositura de Queixa-Crime quanto ao crime em questão. Adianto que não procede a alegação.

Conforme, leitura do artigo 145, parágrafo único do Código Penal, o crime de injuria racial, previsto no artigo 140, §3º do mesmo diploma, se processa mediante representação do ofendido, vejamos:

“Art. 145 - Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão corporal.

Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e
mediante representação do ofendido
, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do
§ 3
o
do art. 140 deste Código
.”
(negritei)

Extrai-se dos autos,
a vítima registrou Boletim de Ocorrência Policial, restando demonstrado, assim, o seu interesse em ver a acusada processada, até porque prescinde o ato de qualquer formalidade (ID 10305040 - Pág. 3).

Como se vê, o crime previsto no artigo 140, § 3º do Código Penal, não se trata de delito de ação penal privada, o qual se se processa mediante queixa e, sim de ação pública condicionada a representação do ofendido, nos termos do supracitado artigo, tendo a vítima, dentro do prazo decadencial, exercido o direito de representação, o que motivou a deflagração de ação penal pelo Órgão Ministerial. Neste sentido:

EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - INJÚRIA RACIAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INJÚRIA PROVOCADA PELO OFENDIDO - INTELIGÊNCIA DO ART. 140, §1º, I, DO CP - RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. - O delito de injúria racial, conforme determina o art. 145, parágrafo único, do Código Penal, é de ação pública condicionada, de forma que não há falar em extinção da punibilidade dos acusados em virtude da alegada decadência do direito do ofendido, que não ofereceu queixa-crime, mas representação. - Para a configuração do crime de discriminação racial, toda uma coletividade deve ser atacada, não apenas a honra subjetiva de determinada pessoa. No caso dos autos o agente não pretendia atacar uma coletividade, mas somente atentar contra a honra da vítima, de forma individualizada, situação que atrai a aplicação do art. 140, § 3º, do CP. - Comprovado que o ofendido provocou diretamente a injúria praticada pelos acusados, devem ser eles isentos de pena, nos termos do art. 140, §1º, I, do Código Penal.
- Recurso Ministerial não provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.19.121321-4/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/01/2022, publicação da súmula em 02/02/2022).

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento ao recurso, mantidas as demais disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/09/2022